Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-70.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-70.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADOS: M. R. S. B. F. e outro

Advogado(s)
:
ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu, que, nos autos de ação indenizatória proposta pelos filhos menores do segurado falecido, representados por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento das indenizações previstas em dois contratos de seguro de vida, negando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco. A controvérsia decorre da negativa de pagamento da indenização securitária sob o argumento de embriaguez do segurado no momento do acidente fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander (Brasil) S.A. possui legitimidade passiva para responder solidariamente à indenização securitária, mesmo na condição de estipulante do contrato; (ii) estabelecer se a embriaguez do segurado afasta o dever de pagamento da indenização no âmbito do seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco Santander (Brasil) S.A., embora formalmente estipulante, participa ativamente da cadeia de fornecimento ao comercializar o produto securitário com sua marca e estrutura, o que enseja sua responsabilidade solidária com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, e na Teoria da Aparência, diante da legítima expectativa do consumidor de que o serviço foi prestado por uma única entidade.

4.

Em contratos de seguro de vida, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 620, afasta a exclusão de cobertura por embriaguez do segurado, por não configurar agravamento intencional do risco que justifique a negativa da indenização.

5.

A função social do seguro de vida impõe interpretação restritiva das cláusulas limitativas, sendo vedada a exclusão de cobertura com base em embriaguez, nos termos da Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007 e do entendimento consolidado do STJ.

6.

A negativa de cobertura, portanto, revela-se abusiva e incompatível com a finalidade do contrato de seguro de vida, cuja essência é proteger os beneficiários do segurado, independentemente das circunstâncias específicas do óbito, salvo as hipóteses legais de exclusão expressa.

7.

A sentença analisou corretamente as provas e fundamentos jurídicos, condenando as rés ao pagamento dos valores contratualmente previstos, atualizados monetariamente desde a contratação e acrescidos de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O estipulante do contrato de seguro, ao intermediar a contratação em sua estrutura e com o uso de sua marca, responde solidariamente pelas obrigações assumidas com o consumidor, com base na Teoria da Aparência e no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2.

A embriaguez do segurado não afasta, por si só, o dever da seguradora de pagar a indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme entendimento pacificado na Súmula 620 do STJ.

3.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por embriaguez em seguro de vida, dada a natureza do contrato e sua função social protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 402, §§ 1º e 2º, 405 e 768; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, REsp 1.999.624/PR; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001462-48.2023.8.26.0299, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000117-66.2022.8.13.0172, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000189-70.2024.8.05.0134
,

oriundos da Comarca de Ituaçu, em que figuram como Recorrentes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
,
sendo Recorridos
M. R. S. B. F.
,
M. R. S. B. F.
e
M. R. S. B. F., representados por sua genitora TAIANE RODRIGUES RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09